Tribunal: TJES
Processo: 5007726-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007726-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BRIGIDA ROSA JOAQUIM DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.

1. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

2. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
DO BRASIL
S/A
contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de
inexistência de débito
c/c reparação de danos
por danos morais
ajuizada por
BRÍGIDA ROSA JOAQUIM DA SILVA

em seu desfavor
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança relativa aos contratos nº 973681867 e nº 106915913 no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa equivalente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação da decisão, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (id. 5500977), aduz a parte agravante, em síntese, que o valor da multa para o caso de descumprimento da ordem judicial fora fixado de forma desproporcional.

Basicamente diante de tal fundamento, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a anulação da decisão recorrida.

Em decisão carreada no id. 5507330 indeferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, em razão da ausência de
periculum in mora
.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007726-38.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO
DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
BRÍGIDA ROSA JOAQUIM DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
DO BRASIL
S/A
contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de
inexistência de débito
c/c reparação de danos
por danos morais
ajuizada por
BRÍGIDA ROSA JOAQUIM DA SILVA

em seu desfavor
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança relativa aos contratos nº 973681867 e nº 106915913 no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa equivalente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação da decisão, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (id. 5500977), aduz a parte agravante, em síntese, que o valor da multa para o caso de descumprimento da ordem judicial fora fixado de forma desproporcional.

Basicamente diante de tal fundamento pretende a anulação da decisão recorrida.

Como visto, a parte recorrente se insurge contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada. Deve-se levar em consideração, também, que no caso concreto a multa foi fixada com periodicidade mensal, de maneira que viria a incidir tão somente em relação a cada desconto realizado indevidamente.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por essas razões,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator